Tribunal: TJMT
Processo: 1075850-57.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1075850-57.2023.8.11.0001
Origem: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: MAGAZINE LUIZA S.A e SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
RECORRIDO: HENRIQUE GABRIEL DOUGLAS LEMA JORGE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11/11/2024 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO EM PRODUTO DURÁVEL. DEFEITO EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor em ação de consumo. A sentença determinou que as rés substituíssem um aparelho de ar-condicionado defeituoso adquirido pelo autor por outro novo ou equivalente e condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 4.000,00) e à restituição do valor gasto pelo autor (R$ 900,00). Ambas as rés recorreram, requerendo a improcedência dos pedidos, a redução da indenização por danos morais e a modificação da multa cominatória fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, diante da alegada impossibilidade de cumprimento pela falta do produto em estoque; (ii) determinar se a indenização por danos morais deve ser reduzida; e (iii) avaliar se a multa cominatória fixada deve ser reduzida por ser desproporcional ao valor do produto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O defeito no aparelho de ar-condicionado é comprovado por evidências apresentadas pelo autor, como ordens de serviço e chamados de assistência técnica, o que caracteriza vício de adequação, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
A responsabilidade dos fornecedores por vícios em bens duráveis não se limita ao prazo de garantia contratual, sendo que a venda de produto com vida útil inferior ao esperado constitui quebra da boa-fé objetiva.
Diante da ausência do produto em estoque, aplica-se o art. 499 do CPC, autorizando a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, quando inviável o cumprimento específico.
A indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 é adequada, pois atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a intensidade do dano e o efeito pedagógico da medida.
A multa cominatória originalmente fixada revela-se desproporcional em relação ao valor do produto (aproximadamente R$ 3.000,00), sendo razoável sua redução para R$ 10.000,00, de modo a manter o caráter coercitivo sem configurar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
O defeito em produto durável que compromete sua funcionalidade e cuja reparação não é oferecida pelo fornecedor configura vício de adequação, permitindo a substituição do produto ou indenização por perdas e danos.
A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é cabível quando comprovada a impossibilidade de cumprimento específico.
A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa e mantendo o caráter coercitivo da medida.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e art. 26; Código de Processo Civil, art. 499 e art. 8o; Código Civil, art. 404.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1002944-06.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, julgado em 07/07/2023, publicado no DJE 08/07/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075850-57.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HENRIQUE GABRIEL DOUGLAS LEMA JORGE - CPF: 023.478.781-31 (RECORRENTE), RAFAELLA FANINI FRANKLIN - CPF: 068.071.851-62 (ADVOGADO), ISABELLA FANINI FRANKLIN - CPF: 050.840.801-61 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024